Tribunal: TJSP
Processo: 2147556-11.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO, EM TESE, EM RELAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS NÃO IMPUGNÁVEIS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMO FORMA DE PREENCHER O VAZIO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC – NECESSIDADE DE HAVER "PERICULUM IN MORA" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLAROU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO, EM TESE, EM RELAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS NÃO IMPUGNÁVEIS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMO FORMA DE PREENCHER O VAZIO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC – NECESSIDADE DE HAVER "PERICULUM IN MORA" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLAROU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE A RÉ APRESENTAR CONTESTAÇÃO – SIMPLES MENÇÃO A INCONGRUÊNCIAS E IMPRECISÕES DE DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL NÃO EQUIVALE A CONTESTAÇÃO - CASO PERMANEÇAM COMO ESTÃO, HAVERÁ EFETIVO PREJUÍZO AO PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO FORA DEDUZIDA QUALQUER TESE DEFENSIVA, A EVIDENCIAR QUE A PETIÇÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM CONTESTAÇÃO – NOME DADO À PEÇA NO CADASTRAMENTO NÃO SE SOBREPÕE À NATUREZA DA MANIFESTAÇÃO - PRECEDENTES – SEGURANÇA CONCEDIDA